Tribunal: TJSP
Processo: 0009451-06.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Lapso temporal não satisfeito – Posse com "animus domini" de parte dos antecessores não comprovada – Impossibilidade de acessão do tempo de posse (art. 1.243, CC) – Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009451-06.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALESSANDRO JOSE PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SHIGETADA
YAMASHITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009451-06.2014.8.26.0084
2
VOTO No 52816
APELAÇÃO No 0009451-06.2014.8.26.0084 Campinas
APELANTE Alessandro José Pinto
APELADOS Shigetada Yamashita e Outros
JUÍZA Maristela Tavares de Oliveira Faria
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
Lapso
temporal não satisfeito
Posse com “animus
domini”
de
parte
dos
antecessores
não
comprovada
Impossibilidade de acessão do
tempo de posse (art. 1.243, CC)
Pedido
improcedente
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 279/280 em que foi julgada
improcedente “ação de usucapião extraordinária” (fls. 2) ajuizada por Alessandro
José Pinto contra Shigetada Yamashita, além de confrontantes. Não houve imputação
dos ônus de sucumbência. Inconformado, apelou o vencido (fls. 284/288),
sustentando que, somado o tempo de posse de seus antecessores, exerceria posse com
"animus domini" desde 1996 sobre o imóvel. Afirma que todos teriam vínculo
jurídico sobre o bem. Juntou documentos. Oferecidas contrarrazões (fls. 297), foram
os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, anota-se que os documentos juntados nesta sede recursal
não serão levados em consideração, não tendo havido justificativa para sua tardia
exibição.
Passa-se à questão de fundo.
A hipótese não autoriza usucapião na modalidade extraordinária
(art. 1.238, “caput”, CC/02) do imóvel objeto da presente demanda, que foi adquirido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009451-06.2014.8.26.0084
3
pelo autor em 3 de maio de 2014 (fls. 20), porquanto não satisfeito o requisito
temporal.
Com exceção da posse efetivamente exercida por Emerson Elias de
Jesus, que se deu somente a partir de 10 de agosto de 2011 (fls. 27/29 e 52/53), a
alegada posse “ad usucapionem” dos demais antecessores não foi comprovada, o que
teria sido de rigor para acolhimento da pretensão do autor.
Tenha-se em mente que a acessão de posse “É um instituto sui generis,
um exercício de fato de poderes semelhantes aos do proprietário, que gera efeitos
jurídicos. Consequência disso é a possibilidade de se afastar a incidência do
art. 108 do Código Civil, que diz ser a escritura pública requisito de validade para a
alienação de bens imóveis acima da taxa legal. Não há requisito formal para a
transmissão da posse, que, assim, pode ser verbal, desde que provada de modo
concludente, consoante admitem recentes precedentes de nossos tribunais (RT
658/174 e 731/225, RJTJSP 155/134)./ O art. 1.243 exige a homogeneidade das
posses, para o fim de aproveitamento para o tempo da usucapião, dizendo que as
posses devem ser contínuas e pacíficas. Embora não diga o legislador, está implícito
que também a posse do antecessor deve ser animus domini (...)” (grifos nossos
Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São Paulo, coord. Min. Cezar Peluso,
2011, Manole, pág. 1251).
E, sabidamente, “Possui a coisa como sua quem não reconhece a
supremacia do direito alheio. Ainda que saiba que a coisa pertence a terceiro, o
usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou a superioridade do
direito de outrem sobre a coisa” (Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São
Paulo, coord. Min. Cezar Peluso, 2011, Manole, pág. 1232). Disso não há prova com
relação aos antecessores.
Como observado pela Juíza de Direito, "Os contratos de cessão dos
adquirentes anteriores são frágeis, uma vez que as autenticações e os
reconhecimentos de firma datam do ano de 2011 e, o único documento com data
anterior (fls. 30), não contém lastro necessário para comprovar o lapso temporal de
15 anos, previsto na lei" (fls. 280).
Em suma, a autor não comprovou os fatos constitutivos do direito por
ele invocado, ônus ordinário que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009451-06.2014.8.26.0084
4
de Processo Civil.
Ante a insuficiência de provas, era de rigor a improcedência do
pedido.
Nada há, pois, a ser alterado.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator